Tribunal: TJES
Processo: 5004176-35.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-35.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais e morais, alegando em síntese que, foi inquilina de um imóvel e após o contrato de locação se encerrar, a ré lançou cobranças de faturas em face da autora, bem como negativou o seu nome perante os cadastros de inadimplentes. Assim requer: a) a retirada do nome dos cadastros de maus pagadores; b) a indenização por danos materiais no valor de R$ 869,68 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), c) a declaração de inexistência do débito no valor R$ 434,84 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); d) a indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A sentença julgou IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença e procedência de todos os pedidos formulados na exordial.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral do decisum hostilizado.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

A parte recorrente sustenta que deixou de usufruir do imóvel a partir de fevereiro de 2022. O contrato de locação juntado aos autos estabelece que o aluguel teve início em 20/01/2021, com prazo de vigência de 30 meses. Entretanto, cumpre destacar que, diversamente do alegado pela parte recorrente, não há nos autos prova inequívoca que comprove a data efetiva de encerramento da locação.

Convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que o simples contrato de locação, contendo apenas o prazo de vigência originalmente pactuado, não é suficiente para demonstrar que houve rescisão contratual ou entrega do imóvel locado.

Ademais, insta ressaltar que, ainda que a parte recorrente tivesse comprovado tal alegação nos autos, não há que se falar em irregularidade na conduta da recorrida, uma vez que esta não possuía conhecimento de que a consumidora não mais residia no imóvel. A recorrente limitou-se a exercer regularmente seu direito, ao proceder ao protesto em nome da titular do contrato, diante da inadimplência pelos serviços prestados.

Assim, inexiste qualquer ilicitude na atuação da parte recorrida, que apenas adotou as medidas cabíveis decorrentes do inadimplemento contratual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:

"Enunciado 11: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)